Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-44.2025.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003482-44.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA CLEIDE FOGACA DE MEIRA - CPF: 975.233.721-04 (APELADO), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (APELANTE), ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, sem resolução de mérito, em decorrência do falecimento da parte autora antes do cumprimento da tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o falecimento da parte autora em ação de saúde implica extinção do processo sem resolução de mérito e se é cabível a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidou entendimento sobre a natureza personalíssima do direito à saúde, reconhecendo que o óbito do demandante extingue o interesse processual, porquanto o tratamento postulado não mais beneficiará qualquer pessoa.

4.
O interesse de agir, estruturado no binômio necessidade-utilidade, resta prejudicado com o falecimento, não configurando cerceamento de defesa a extinção do processo antes do prazo para contestação.

5.
Quanto aos honorários advocatícios, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de fixação por apreciação equitativa em demandas de saúde pública, considerando o caráter inestimável do direito tutelado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
s
não provido
s
.

Tese de julgamento
:

"
1.

O falecimento da parte autora em ação de saúde configura perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito;

2.
É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demandas de saúde pública, mesmo em caso de extinção sem julgamento de mérito.

"

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IX; CPC, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1000962-60.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 10.04.2024; STJ, Tema 1313, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1003482-44.2025.8.11.0045

ajuizada por
MARTA PEREIRA DE ALMEIDA
, representada por
Maria Cleide Fogaça
d
e Meira
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Condenou os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais,
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
para ser
em
dividido
s

na proporção de 50
%
(cinquenta por cento)
para

cada ente federado
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao
s
princípio
s
do contraditório e
da
ampla defesa, em razão de ter sido proferida
antes do transcurso do prazo
de
contestação
.

Defende a suspensão do processo com base no IRDR n.
1023732-44.2022.8
.
11.0000
, bem
como
o não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que o feito deveria ter sido julgado no Juizado em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-
mínimos.

Pugna pelo provimento do recurso.

O Município de Lucas do Rio Verde
(MT)
, por sua vez,
pugna pel
a
suspensão do processo
,
com base no IRDR n.
1023732-44.2022.8
.
11.0000
,
e pel
o afastament
o
da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de
incompetência
absoluta
do juízo de primeira instância
, tendo em vista
que
o valor da causa se enquadrar
ia
na competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, no
s
qua
is
não há condenação na verba honorária.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer por considerar ausente o interesse público e coletivo para justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório,
trata-se de
recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003482-44.2025.8.11.0045 ajuizada por
MARTA PEREIRA DE ALMEIDA
, representada por
Maria Cleide Fogaça
d
e Meira
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do
art. 485, IX, do CPC.

Infere-se dos autos que a autora objetivava compelir os demandados a providenciarem a sua imediata transferência para uma unidade hospitalar com leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou
Centro de
Terapia
Intensiv
a
(CTI), seja na rede pública,
seja,
na falta de vagas, na rede privada.

Nota-se que a decisão liminar foi deferida
;
contudo, antes do efetivo cumprimento, a Secretaria Estadual de Saúde informou nos autos o óbito da autora
, o que levou à extinção do feito, sem a análise do mérito, em razão da perda
superveniente
do interesse processual
, tendo em vista a natureza personalíssima da ação
.

Do valor da causa e
da

in
competência do
Juízo
.

Com efeito, a
o tratar de ações relacionadas à saúde, considerando a dificuldade em atribuir um valor pecuniário ao direito fundamental à saúde, o valor da causa assume caráter meramente estimativo.

Dessa forma, conforme disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir um parâmetro adequado à natureza da demanda, sem a necessidade de uma valoração exata do bem jurídico envolvido, o qual é inestimável.

Ressalte-se,
nas ações que envolvem a prestação de serviços de saúde, incluindo tratamento com internação por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser fixado de forma estimada, podendo ser ajustado posteriormente na fase de liquidação de sentença.

Rejeito
, portanto, a arguição de
in
competência do
Juízo
.

Da
alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, nas demandas judiciais voltadas ao fornecimento de medicamentos ou ao custeio de tratamento médico-hospitalar, o falecimento da parte autora durante a tramitação processual acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito. Tal conclusão fundamenta-se na natureza personalíssima e intransmissível do direito à saúde, uma vez que o óbito do demandante torna
desprovida de objeto a execução da decisão que havia deferido a tutela antecipada, considerando que o tratamento postulado não mais beneficiará qualquer pessoa.

Dessa maneira, tendo em vista que o falecimento da autora extingue o interesse de agir
-
interesse processual que se estrutura no binômio necessidade-utilidade
-
, não se configura cerceamento de defesa a extinção do processo antes de expirado o prazo para apresentação da contestação.

Rejeito, portanto, a arguição de nulidade da sentença.

Mérito.

No mais, “p
elo princípio da causalidade é cabível a fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, mesmo no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, diante do falecimento da parte.
”

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000962-60
.
2024.8.11.0041, Relator:
DR.
ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2024)
No mesmo sentido:
(
TJMT -
N.U 1010020-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR: DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023).

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

Constata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
,
aplicado pela sentença ora recorrida
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
a
ambos os
recurso
s
de apelação
, mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025